Tribunal: STJ
Processo: 0009829-51.2020.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947023 - MA (2025/0190612-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: GILVAN ARAUJO AGUIAR
ADVOGADO
: JOSE WALTERBY NUNES SILVA - MA015506
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: ANTONIO MARCOS BEZERRA MIRANDA
ADVOGADOS
: JOSÉ BERILO DE FREITAS LEITE FILHO - MA008481
JOSE BERILO DE FREITAS LEITE NETO - MA016322
ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA - MA015705
INTERES.
: ARILSON SANTOS DE ANDRADE
ADVOGADOS
: MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - MA017700
EUZÉBIO PEREIRA DE ANDRADE NETO - MA022940
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA
DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental do assistente de acusação, mantendo a decisão de não
conhecimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal para a parte embargante,
considerando que o acórdão embargado lhe foi favorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de interesse recursal impede o conhecimento dos embargos de declaração, pois o
acórdão embargado foi favorável ao embargante.
4. Não há previsão legal ou regimental sobre a necessidade de intimação da parte adversa para
apresentar contrarrazões ao agravo regimental.
5. O colegiado não está obrigado a responder cada argumento suscitado pelo embargante na peça
facultativa das fls. 3.754-3.760, especialmente quando o acórdão embargado lhe é favorável.
6. O agravo regimental (desprovido pelo acórdão embargado, reitero) foi interposto antes mesmo
do início do prazo recursal, durante o recesso forense.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: 1. A falta de interesse recursal impede o conhecimento dos embargos de
2.
declaração.
Não há previsão legal ou regimental sobre a necessidade de intimação da parte
adversa para apresentar contrarrazões ao agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258; Lei 11.419/2006, art. 4o, §§ 3o e 4o.
Documento eletrônico VDA51300155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: bc71026d-c1c0-4edc-bd32-9afd6ab7a038

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.481.507/CE, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
16/04/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer dos embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300155 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:59
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: bc71026d-c1c0-4edc-bd32-9afd6ab7a038

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947023 - MA (2025/0190612-2)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: GILVAN ARAUJO AGUIAR
ADVOGADO
: JOSE WALTERBY NUNES SILVA - MA015506
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: ANTONIO MARCOS BEZERRA MIRANDA
ADVOGADOS
: JOSÉ BERILO DE FREITAS LEITE FILHO - MA008481
JOSE BERILO DE FREITAS LEITE NETO - MA016322
ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA - MA015705
INTERES.
: ARILSON SANTOS DE ANDRADE
ADVOGADOS
: MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - MA017700
EUZÉBIO PEREIRA DE ANDRADE NETO - MA022940
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA
DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão da Quinta Turma que negou
provimento ao agravo regimental do assistente de acusação, mantendo a decisão de não
conhecimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal para a parte embargante,
considerando que o acórdão embargado lhe foi favorável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A falta de interesse recursal impede o conhecimento dos embargos de declaração, pois o
acórdão embargado foi favorável ao embargante.
4. Não há previsão legal ou regimental sobre a necessidade de intimação da parte adversa para
apresentar contrarrazões ao agravo regimental.
5. O colegiado não está obrigado a responder cada argumento suscitado pelo embargante na peça
facultativa das fls. 3.754-3.760, especialmente quando o acórdão embargado lhe é favorável.
Documento eletrônico VDA51301440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:53
Código de Controle do Documento: 8c0a8460-cce7-4695-b1fd-2076ee0b3d0b

6. O agravo regimental (desprovido pelo acórdão embargado, reitero) foi interposto antes mesmo
do início do prazo recursal, durante o recesso forense.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: 1. A falta de interesse recursal impede o conhecimento dos embargos de
2.
declaração.
Não há previsão legal ou regimental sobre a necessidade de intimação da parte
adversa para apresentar contrarrazões ao agravo regimental.
Dispositivos relevantes citados: RISTJ, art. 258; Lei 11.419/2006, art. 4o, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no AREsp 2.481.507/CE, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
.
16/04/2024
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por GILVAN ARAÚJO AGUIAR,
contra acórdão desta Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental do assistente de
acusação, assim ementado (fls. 3.765-3.766):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DOSIMETRIA
DA PENA. REVISÃO DE CRITÉRIOS. AGRAVO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo assistente de acusação contra decisão
monocrática que não conheceu do recurso especial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a ampla revisão dos
critérios adotados na dosimetria da pena pelo Tribunal de origem, a fim de elevar a
pena do réu.
III. Razões de decidir
3. A dosimetria da pena é vinculada a parâmetros legais, permitindo ao julgador
discricionariedade na escolha da sanção penal, desde que motivada. O controle das
Cortes Superiores limita-se à legalidade e à constitucionalidade.
4. A discordância do recorrente quanto à pena imposta não justifica o conhecimento
do recurso especial, sem demonstração específica de ilicitude no procedimento
dosimétrico.
5. A revisão completa dos critérios adotados na dosimetria da pena é inadmissível na
via especial, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se
verifica no presente caso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo improvido".
A parte embargante aduz, em síntese, que o acórdão seria omisso quanto às teses de
intempestividade do agravo regimental e ausência de prequestionamento no recurso especial,
suscitadas na impugnação das fls. 3.754-3.760.
Documento eletrônico VDA51301440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:53
Código de Controle do Documento: 8c0a8460-cce7-4695-b1fd-2076ee0b3d0b

Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem ser conhecidos, pela falta de interesse recursal.
Como se vê claramente no acórdão embargado, o agravo regimental do assistente de
acusação foi desprovido, mantendo-se a decisão de não conhecimento do recurso especial (fls.
3.728-3.731), o que é favorável ao ora embargante. Desse modo, a defesa de Gilvan nem sequer
foi sucumbente no julgamento, de maneira que não há interesse em alterar o resultado do
aresto. Independentemente de a matéria do recurso especial acusatório estar ou não
prequestionada, permanece a aplicação da Súmula 7/STJ, confirmada pelo colegiado, o que
impede de todo modo o conhecimento daquele recurso especial.
Vale ressaltar que o julgamento do agravo regimental dispensa a prévia intimação da
parte agravada para apresentar contrarrazões ao recurso, já que não há previsão para tanto no art.
258 do RISTJ:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO
AGRAVO
REGIMENTAL.
ALEGADA
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
HOMICIDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS.
SUPOSIÇÕES QUE NÃO SE REVELAM SUFICIENTES PARA TAL
FINALIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO DE PROVA DIRETA
E SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há previsão legal ou regimental sobre a necessidade de intimação da parte
adversa para apresentar contrarrazões ao agravo regimental. Precedentes.
[...]
6. Agravo regimental não provido".
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.481.507/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/4/2024
19/4/2024
Consequentemente, este colegiado não estava obrigado a responder, um a um, cada
argumento suscitado pelo embargante na peça facultativa das fls. 3.754-3.760, inclusive porque,
reitero, o acórdão embargado lhe foi favorável.
Finalmente, e apenas para afastar qualquer dúvida, acrescento que o agravo
regimental de fls. 3.746-3.750 não era intempestivo, diversamente do que alegou o embargante,
porque não houve expediente forense no período entre a publicação da decisão e a interposição
do recurso. Logo, como o agravo regimental foi interposto em
(fl. 3.750), o prazo
25/7/2025
recursal ainda nem se encontrava em curso, de maneira que aquele recurso era mesmo
tempestivo. A questão não é a inexistência de suspensão do prazo, diversamente do que diz o
embargante, mas sim o adiamento do início do prazo recursal até o fim do recesso forense,
conforme o art. 4o, §§ 3o e 4o, da Lei 11.419/2006.
Documento eletrônico VDA51301440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:53
Código de Controle do Documento: 8c0a8460-cce7-4695-b1fd-2076ee0b3d0b

Ante o exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
É o voto.

Documento eletrônico VDA51301440 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:53
Código de Controle do Documento: 8c0a8460-cce7-4695-b1fd-2076ee0b3d0b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0190612-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.947.023 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00098295120208100001 924607392023812000150002 98295120208100001
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTONIO MARCOS BEZERRA MIRANDA
ADVOGADOS
: JOSÉ BERILO DE FREITAS LEITE FILHO - MA008481
JOSE BERILO DE FREITAS LEITE NETO - MA016322
ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA - MA015705
AGRAVANTE
: ARILSON SANTOS DE ANDRADE
ADVOGADOS
: MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - MA017700
EUZÉBIO PEREIRA DE ANDRADE NETO - MA022940
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: GILVAN ARAUJO AGUIAR
ADVOGADO
: JOSE WALTERBY NUNES SILVA - MA015506
CORRÉU
: FRANCISCO DE SOUSA LIRA
CORRÉU
: ELINALDO LINHARES DAMASCENO
CORRÉU
: IVALDO DOS SANTOS SILVA
CORRÉU
: MANOEL DOS SANTOS FILHO
CORRÉU
: ANTONIO MARCOS BEZERRA MIRANDA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: GILVAN ARAUJO AGUIAR
ADVOGADO
: JOSE WALTERBY NUNES SILVA - MA015506
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO
INTERES.
: ANTONIO MARCOS BEZERRA MIRANDA
ADVOGADOS
: JOSÉ BERILO DE FREITAS LEITE FILHO - MA008481
JOSE BERILO DE FREITAS LEITE NETO - MA016322
ANTONIO HIGINO DE OLIVEIRA - MA015705
INTERES.
: ARILSON SANTOS DE ANDRADE
ADVOGADOS
: MANOEL SILVA MONTEIRO NETO - MA017700
EUZÉBIO PEREIRA DE ANDRADE NETO - MA022940
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu dos embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
C5426055151315<0524221@
2025/0190612-2 - AREsp 2947023 Petição : 2025/0074973-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:49:38
Código de Controle do Documento: 693173A0-9613-41A5-8FD2-7BAC087FF083

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2025/0190612-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.947.023 /
MA
MATÉRIA CRIMINAL
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055151315<0524221@
2025/0190612-2 - AREsp 2947023 Petição : 2025/0074973-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:49:38
Código de Controle do Documento: 693173A0-9613-41A5-8FD2-7BAC087FF083